Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718100-60.2023.8.07.0009 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor. Apelação cível. Energia elétrica. Recuperação de consumo não registrado. Ligação invertida. Suposta violação no equipamento medidor de energia. Ausente comprovação. Responsabilidade da concessionária. Honorários advocatícios. Equidade. Requisitos não preenchidos. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de consumidor para declarar a inexistência de débito decorrente de suposta “ligação invertida” em medidor instalado unilateralmente pela ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de consumo não registrado, decorrente de suposta irregularidade técnica no medidor de energia elétrica instalado pela própria concessionária. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de evidente relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 4. A Neoenergia, atuando como concessionária de serviço público, é a responsável pela instalação, manuseio e aferição dos medidores, bem como pela mensuração da quantidade de energia consumida. 5. A apelante não comprovou que a irregularidade na medição da energia elétrica decorreu de intervenção indevida por parte do consumidor, nem que tenha realizado a devida manutenção preventiva ou supervisão adequada do medidor ao longo do período em que o defeito perdurou. 6. A responsabilidade pela falha na prestação do serviço é objetiva, conforme art. 14 do CDC e art. 37, §6o, da CF/1988. 7. É atribuição do fornecedor de produtos e serviços a prova acerca da violação/manipulação do aparelhomedidorou alterações na rede elétrica com o intuito de impossibilitar oregistroreal da energia consumida, o que não foi observado no caso concreto, de forma que a cobrança realizada se torna ilegítima. 8. O ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo compete à concessionária, conforme art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação da notificação inviabiliza a cobrança da recuperação de consumo. 9. O arbitramento de honorários por equidade somente é possível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não incidindo quando forem elevados. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, 85, §§2o, 8o e 11; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 251, II, 590, 591, 592, 595, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1705265, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 22/05/2023; TJDFT, Acórdão 1980785, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025; STJ, AgInt no REsp 2.040.477/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 11/09/2023; STJ, REsp 2.112.739/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14/05/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 188 do Código Civil, 373, inciso II, do CPC, e 14 do CDC, defendendo a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, procedimento de fiscalização que visa apurar eventuais irregularidade perpetradas pelos consumidores. Afirma que o consumidor foi devidamente notificado de todo o procedimento utilizado no momento da inspeção, tendo, inclusive, acompanhado a mesma. Aduz que não houve qualquer ilegalidade ou erro na apuração do valor a ser cobrado. Ressalta que a conduta da concessionária é abarcada pela presunção de legalidade e veracidade que reveste os atos administrativos. Assevera que o pedido de reconvenção se justifica pela existência de uma relação jurídica conexa àquela que deu origem à ação principal, pois busca-se não apenas a defesa contra as pretensões do recorrido, mas também a reparação pelos prejuízos sofridos em decorrência da fraude. Acrescenta que, a partir da constatação de que houve manipulação fraudulenta do sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora, surge uma controvérsia quanto à responsabilidade pelo ocorrido e os efeitos decorrentes dessa conduta ilícita. Alega, ainda, ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o elevado valor fixado à título de honorários advocatícios, levando-se em conta o grau de zelo de ambos os causídicos, o trabalho por eles realizado, o tempo exigido para o seu serviço, e a natureza e importância do serviço. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/DF 43.367 e OAB/PE sob o no 21.714. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da insurgente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada KAMILA LOPES CRUZ MENDES, OAB - DF 45.350. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 188 do Código Civil, 373, inciso II, do CPC, e 14 do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, a concessionária limitou-se a apresentar o Termo de Ocorrência, sem comprovar nos autos a entrega de documentação técnica ou elementos mínimos exigidos pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, especialmente no que se refere à verificação da integridade dos lacres do medidor (art. 251, II) e à apresentação de registros visuais da inspeção (CPC, art. 373, I). A avaliação técnica foi realizada sem a devida notificação prévia, violando os artigos 591 e 592 da Resolução 1.000/2021, que garantem o direito do consumidor de acompanhar o processo de inspeção e até mesmo requisitar a realização de perícia, comprometendo, assim, o direito da parte recorrida ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma, eventual irregularidade decorre de falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade é objetiva (...) A ausência de comprovação da notificação inviabiliza a cobrança da recuperação de consumo” (ID 76425596). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 77325747 e ID 78317232. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003